Tribunal: STF
Processo: AI 707439
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOVADORES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO AFASTADA. NÃO HÁ NULIDADE NO ACÓRDÃO QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. 3. INDEFERIMENTO DE PROVA JULGADA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.